Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATRASO NA QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para obrigar o réu a cancelar o registro do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
2 – Tutela de Urgência. Requisitos. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. Em um juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito da agravante, nem tampouco perigo de dano. Nos documentos acostados pela recorrente não está evidenciado a alegada restrição de crédito. Não é possível extrair do documento, de modo inequívoco, quando foi feita a consulta, se há efetiva publicidade e se remanesce algum apontamento oriundo da dívida (ID 107569480 – processo de origem 0712771-47.2021.8.07.0006). o documento apresentado é um print que não demonstra a atualidade de pretensa inscrição. É necessário o exaurimento da cognição, com a ampla produção de provas e com a formação do contraditório para a análise do caso, por meio de cognição exauriente, pelo juízo de origem. Incabível, portanto, a reforma da decisão de origem. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F